Tribunal: STF
Processo: ADPF 579
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Instituto Anjos da Liberdade e pelo Partido dos Trabalhadores, requerendo, conforme aditamento (eDOC 12):
    “1. sejam declaradas incompatíveis com preceitos e garantias fundamentais o conteúdo material das Portarias nº 157, de 12 de fevereiro de 2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública e nº 718, de 28 de agosto de 2017 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por violação ao direito à convivência familiar, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, bem como declaradas violadoras  
de preceitos fundamentais da Constituição e de Tratados Internacionais de Direitos Humanos e de Direitos das Crianças, materialmente inconstitucionais e verticalmente incompatíveis com Tratados Internacionais Sobre Direitos Humanos todas as formas de restrição de visitas sociais com contato pessoal de, crianças, adolescentes e jovens, familiares de pessoas presas em qualquer que seja o regime de cumprimento de pena.
    b. sejam declaradas incompatíveis com preceitos e garantias fundamentais o conteúdo material das Portarias nº 157, de 12 de fevereiro de 2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública e nº 718, de 28 de agosto de 2017 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por violação ao preceito da proteção integral da criança, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, bem como declaradas violadoras de preceitos fundamentais da Constituição e de Tratados Internacionais de Direitos Humanos e de Direitos das Crianças, materialmente inconstitucionais e verticalmente incompatíveis com Tratados Internacionais Sobre Direitos Humanos, todas as formas de restrição de visitas sociais com contato pessoal de, crianças, adolescentes e jovens, familiares de pessoas presas em qualquer que seja o regime de cumprimento de pena.
    c. sejam declaradas incompatíveis com preceitos e garantias fundamentais o conteúdo material das Portarias nº 157, de 12 de fevereiro de 2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública e nº 718, de 28 de agosto de 2017 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, declaradas como instrumentos de prática de tratamento inumano e proibido pela vedação a tratamentos desumanos e que configurem tortura. Logo declaradas violadoras de preceitos fundamentais da Constituição e de Tratados Internacionais de Direitos Humanos, materialmente inconstitucionais e verticalmente incompatíveis com Tratados Internacionais Sobre Direitos Humanos todas as formas de restrição de visitas sociais com contato pessoal, e visitas íntimas, qualquer que seja o regime de cumprimento de pena.
    d. seja declarada a violação de preceito fundamental, verticalmente incompatível com a Constituição Federal e Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, bem como a Convenção Interamericana Sobre Direitos Humanos o regime de isolamento celular, considerando também os demais Tratados Internacionais antes discorridos.
    e. seja declarado violador de preceito fundamental, incompatível com a Constituição Federal as regras de isolamento celular no Regime Disciplinar Diferenciado, pela vedação de práticas de encarceramento que configuram tortura e que tem histórico, mediante estudos clínicos e psiquiátricos, de causar sofrimento psicológico, alterações neurológicas inaceitáveis, bem como configurar causa de desenvolvimento de doenças psiquiátricas.
    f. seja declarado violador de preceitos fundamentais constitucionais e de tratados internacionais sobre direitos humanos todas as formas de cumprimento de pena que finalisticamente tenham natureza de causar sofrimento permanente e neutralização, temporária ou permanente do encarcerado, em detrimento do aspecto de ressocialização.
    Sustentam violação aos ”art. 227, art. 1º, III, 4º, II, art. 5º incisos XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI, XLV, XLVI, XLIII, XLV,LXI, LXII, alíneas “d”e “e”, LXIX todos da Constituição Federal, e, de forma concorrente, violações dos artigos 5.1, 5.3, 5.6 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, e artigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Convenção Interamericana Para Punir e Prevenir a Tortura.” 
    Despachei inicialmente determinando a regularização da representação processual (eDOC 18), a qual foi acolhida na sequência, reconhecendo-se a legitimidade do Partido dos Trabalhadores (eDOC 30).
    Em relação ao coautor, entendi que não detém legitimidade para a propositura da Ação Direta, mas que poderia permanecer como amicus curiae. 
    A ANACRIM também foi acolhida como amicus curiae (eDOC 68), assim como o Partido da Mulher Brasileira (eDOC 120).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 46) :
    PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PORTARIA 157/2019 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RDD. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. VISITA ÍNTIMA. ACESSO DE ADVOGADOS. LESÃO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA. 
    1. É inepta a petição inicial de Arguição de Descumprimento Fundamental que não observa os artigos 319 e 330 do CPC, bem como o artigo 3º da Lei 9882/1999.
    A regulamentação de visitas sociais em presídios de segurança máxima pelo sistema de parlatórios ou videoconferência não ofende a Constituição Federal. 
    - Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua improcedência.
    O Ministério da Justiça manifestou-se nos seguintes termos (eDOC 50):
    a) os presídios federais são destinados às lideranças de organizações criminosas armadas ou que têm armas à disposição e não a presos comuns;
    b) a legislação garante o direito de visitas aos presos, conforme art. 41, X, da Lei n.º 7.210/1984, mas não dispõe acerca da forma como as visitas são realizadas;
    c) a visita por parlatório continua sendo visita, permitindo-se a comunicação regular do preso com o visitante;
    d) a Portaria 157/2019 do MJSP apenas restringiu as visitas nos presídios federais aos parlatórios, no exercício regular do poder regulamentar, e tem por finalidade permitir maior controle sobre as comunicações dos presos com o mundo externo, já que há ordens judiciais para gravação das comunicações;
    e) a medida foi tomada diante do histórico violento das organizações criminosas brasileiras, com, não raramente, emissão de ordens de dentro dos presídios para atentados contra agentes públicos, como juízes, policiais, agentes penitenciários federais (Alex Belarmino Almeida Silva, em 02/09/2016; Henry Charles Gama Filho, em 12/04/2017; e Melissa Almeida, em 25/05/2017), bem como de atentados contra a população civil, os denominados "salves gerais", como ocorreu no início deste ano de 2019 no Estado do Ceará;
    f) a medida foi tomada concomitantemente à transferência aos presídios federais pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado de São Paulo das lideranças da mais poderosa organização criminosa brasileira e que foram responsáveis por emitirem ordens de atentados em 2006 naquele Estado; e 
    g) a medida é essencial para garantir a segurança e a incolumidade física de agentes públicos e da população civil.
    O Instituto Anjos da Liberdade manifesta-se em eDOC 54, apresentando memorial escrito no qual adere ao pedido inicial, explicitando os seus fundamentos e invocando o caso Costeu Gaciu vs Romenia, da Corte Europeia de Direito Humanos, o caso Nestor Rolando Lopez e outros vs Argentina, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e decisões do Tribunal Constitucional da Colômbia sobre os direitos dos presos, e comunicando que propôs representação junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (eDOC 55).
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se em eDOC 63:
    Política Penitenciária Federal. Portaria nº 157/2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Condicionamento do direito de visitação em presídios de segurança máxima. Limitação de contato físico, com previsão de uso de parlatórios e videoconferências para encontros sociais. Preliminares. Inépcia da petição inicial, por sucessivas razões. Mérito. Pretensão de compelir o Estado a se abster de limitar contato físico em visitas a presídios. Não vigora, mesmo no direito internacional, qualquer padrão jurídico que condene linearmente a legitimidade de atos estatais voltados a especificar a forma de visita permitida em presídios. Há apenas uma diretriz universal para que os laços familiares sejam viabilizados mediante visitas, mas o grau de contato pode ser condicionado, desde que de modo razoável. As limitações previstas nos atos impugnados se aplicam apenas excepcionalmente, no âmbito do SPF, e de forma razoavelmente limitada no tempo. Meio de checagem de abusos do direito de contato com familiares e com o mundo exterior, sem caráter punitivo. Ainda possua um regime constitucional de prioridade, a tutela dos interesses individuais não é imune a harmonizações com outros interesses públicos relevantes, como o é o da segurança pública, sobretudo no que se refere ao combate de um tipo de atuação criminosa de máxima ofensividade. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.
    O autor manifestou-se em eDOC 65 sobre as informações, sustentando que preceitos fundamentais podem estar previstos em tratados internacionais de direitos humanos, como restou decidido na ADPF 347, e que o Ministro da Justiça teria admitido a violação aos artigos 227 e 5º, incisos III, LXV e LXVII, da Constituição da República. Junta a Portaria n.º 718/2017.
    Indiquei o julgamento da medida cautelar à pauta.
    O Instituto Anjos da Liberdade apresenta documentos sobre evento e documentário que tratam dos efeitos do ato impugnado (eDOC 71).
    Ante a superveniência da Lei n.13.964/2019, despachei solicitando informações sobre eventual perda do objeto (eDOC 75), havendo o amicus IAL manifestado por sua subsistência. 
    A Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos requereu o seu ingresso como “litisconsorte ativo” (eDOC 82), havendo sido o pedido indeferido (eDOC 96). Contra essa decisão, a COBAP interpôs Agravo Regimental (eDOC 105)
    O Ministério da Justiça manifestou-se, informando que as alterações promovidas na Lei n.º 11.671/2008, que dispõe sobre presídios federais, afastaram qualquer vício existente na Portaria impugnada (eDOC 97).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se novamente em parecer assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. ILEGITIMIDADE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
    1. Não perde objeto a ação de controle concentrado de constitucionalidade quando o ato normativo nela impugnado não sofrer total revogação, expressa ou tácita, ou quando a matéria versada não for alvo de completa incompatibilidade ou integral regulação por norma superveniente.
    2. Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP) não detém legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
    Parecer pelo prosseguimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental e pelo não conhecimento do agravo regimental da COBAP, caso conhecido, pelo desprovimento.
    É o relatório. 
    2. Embora tenha inicialmente indicado o feito à pauta do Plenário, deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento.
    Como relatei, questionam-se as Portarias nº 157, de 12 de fevereiro de 2019, e nº 718, de 28 de agosto de 2017, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encontrando-se respectivamente juntadas aos autos em eDOC 8 e, após a indicação do vício pela Advocacia-Geral da União, em eDOC 66. 
    No entanto, como também apontou a AGU (eDOC 63, p.17), a procuração outorgada pela requerente confere poderes específicos para questionar a “Portaria n.º 157, de 12 de fevereiro de 2019”, não havendo referência à Portaria n.º 718/2017 (eDOC 24). Alega a requerente que se tratar de “erro meramente material” (eDOC 65). Não é. 
    Embora a interpretação jurisprudencial acerca dos poderes especiais tenha sido elastecida, a previsão deve ser inequívoca, sob pena de atuar o procurador em excesso de poderes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto digno de hostilização. Precedentes. 2. Admite-se a regularização processual do feito, contudo é próprio da economia processual deixar de intimar o Requerente para fazê-lo, quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência. Precedentes. 3. As confederações são legitimadas a valer-se de ações de controle objetivo somente nos casos em que o objeto da ação esteja especificamente ligado aos interesses próprios da categoria profissional e econômica representada. No particular, o objeto impugnado extrapola os respectivos objetivos institucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADPF 480 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 23-04-2018 PUBLIC 24-04-2018)
    E ainda que seja mencionada em passagens da inicial a necessidade de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da portaria n.º 718/2017 – o que dispensaria pedido expresso –, isso depende da interdependência dos atos normativos. Não há. A portaria n.º 718/2017 trata da visita íntima, sendo objeto inclusive de questionamento na ADPF n.º 518, enquanto a portaria n.º 157, de 12 de fevereiro de 2019, refere-se ao procedimento de visita social. A identidade em relação a indicação dos preceitos violados não implica a conexão normativa a ponto de dispensar os requisitos formais para a sua impugnação no âmbito do controle concentrado.
    Subsistiria, assim, a impugnação da Portaria n.º 157, de 12 de fevereiro de 2019, em relação à qual alega, ainda, a Procuradoria-Geral da República a sua inépcia:
    “Pois bem, da leitura da petição inicial, formulada de maneira desconexa, evasiva e sem tecnicidade linguística, não é possível identificar os limites ou os fundamentos dos pedidos formulados.
    A petição afirma, em tese, que a Portaria nº 157/2019, do Ministério da Justiça, afronta os preceitos fundamentais constantes dos artigos 1º, III, 4º, II, 5º, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI, XLIII, XLV, XLVI, LXI, LXII, alíneas 'd' e 'e' e inciso LXIX da Constituição Federal, sem ao mesmos transcrever ou identificá-los e, muito menos, informar de que modo o ato impugnado se choca com os preceitos fundamentais apontados.
    Nenhum cotejo entre os atos impugnados e os preceitos fundamentais apontados foi realizado, sequer foram delimitados quais artigos da Portaria afrontariam qual ou quais preceitos normativos, de modo a inviabilizar a análise da declaração.
    Em outros trechos da petição inicial, os autores já afirmam que é a própria Lei de Execução Penal, em seu artigo 52, incisos II e IV, que padece de inconstitucionalidade, sem informar, no entanto, quais artigos do texto constitucional serviriam de parâmetro para a suposta inconstitucionalidade.
    Ainda na petição inicial, sustentam, pouco depois, que a Lei 11.671/2008 e as “regras de organização do sistema previdenciário (sic) nacional” poderiam ser considerados violadores de preceitos fundamentais, quiçá inconstitucionais, por arrastamento ou reverberação normativa.” Mais uma vez nenhuma justificativa, análise ou cotejo normativo dá, ao menos em tese, sustentação a essa afirmação.
    Além de não delimitar o alcance objetivo da declaração de inconstitucionalidade pretendida, os autores, paralelamente, sugerem que esses mesmos dispositivos não seriam inconstitucionais, mas padeceriam de vício de convencionalidade, ao afrontarem tratados de direito internacional adotados pelo Brasil (de forma ampla) que não possuiriam status constitucional.
    Como dito, impossível aferir, com clareza, o objeto da ação e os fundamentos do pedido, de modo a tornar impossível o pronunciamento acerca da demanda.
    A inicial não impugna especificamente os artigos dos atos normativos apontados como violadores de preceitos fundamentais nem, como já dito, os confronta com os preceitos fundamentais supostamente violados, limitando-se a fazer afirmações desconexas sobre temas diversos como tortura, a “guerra da Coreia”, nazismo, fascismo, dentre outros. Por fim, cumpre observar que os autores inovam no capítulo destinado aos pedidos ao fazer requerimentos sobre os quais sequer se manifestaram durante a fundamentação, como ao impugnar genericamente o “sistema de isolamento no Regime Disciplinar Diferenciado” ou “todas as formas de de cumprimento de pena que finalisticamente visem causar sofrimento permanente ao encarcerado” 
    Apesar da dificuldade na leitura da inicial, seria possível inferir que se sustenta que o ato normativo violaria o “art. 227, art. 1º, III, 4º, II, art. 5º incisos XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI, XLV, XLVI, XLIII, XLV,LXI, LXII, alíneas “d”e “e”, LXIX todos da Constituição Federal, e, de forma concorrente, violações dos artigos 5.1, 5.3, 5.6 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, e artigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Convenção Interamericana Para Punir e Prevenir a Tortura.” (eDOC 12, p.4)
    O pedido estaria, ainda, limitado ao art. 2º da Portaria n.º 157/2019, uma vez que argumentação parece questionar apenas a possibilidade de restrição nos presídios federais das visitas sociais aos parlatórios.
    No entanto, mesmo esse esforço não permite que se conheça do pedido, uma vez que a análise do ordenamento demonstra que a ofensa alegada é meramente reflexa. 
    De fato, a Portaria foi editada “tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 41, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, no Decreto nº 6.049, de 27 de fevereiro de 2007, e no Decreto nº 6.877, de 18 de junho de 2009;”. 
    Dispõe especificamente o artigo 41, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 com:
    “Art. 41 - Constituem direitos do preso:
    (...)
    V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação;
    (...)
    X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;
    (...)
    XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.
    (...)
    Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.”
    E o artigo 91, parágrafo único, do Decreto n.º 6.049/2007, Regulamento Penitenciário Federal:
    Art. 91. As visitas têm a finalidade de preservar e estreitar as relações do preso com a sociedade, principalmente com sua família, parentes e companheiros.
    Parágrafo único. O Departamento Penitenciário Nacional disporá sobre o procedimento de visitação.
    Ainda, a Lei n.º 11.671/2008, que dispõe sobre a “transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e dá outras providências” foi substancialmente alterada pela Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019, prevendo a possibilidade de restrição da visita ao parlatório no seu artigo 3º:
    Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
    § 1º A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima, no atendimento do interesse da segurança pública, será em regime fechado de segurança máxima, com as seguintes características: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    I - recolhimento em cela individual; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    II - visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 (duas) pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    III - banho de sol de até 2 (duas) horas diárias; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    IV - monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    § 2º Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    § 3º As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    § 4º Os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o Diretor do Sistema Penitenciário Federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso II do § 1º deste artigo por meio de ato fundamentado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    § 5º Configura o crime do art. 325 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a violação ao disposto no § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    Assim, a portaria impugnada apenas regulamenta restrição que é prevista em lei, não sendo possível, como bem ponderou a Advocacia-Geral da União, impugná-la isoladamente.
    Há jurisprudência reiterada, inclusive em ADPF, pelo não conhecimento dos pedidos nesses casos:
    EMENTA Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portarias do Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública. Emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Supostas violações do princípio da legalidade e das competências constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido. 1. Trata-se de portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autorizaram o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro a pedido do Governador do mencionado ente federado. 2. Para verificar, in casu, as violações dos arts. 37, caput, e 144, § 2º, da Constituição Federal, apontadas pelos agravantes, seria necessário, anteriormente, interpretar as regras constantes da Lei Federal nº 11.473/07 e do Decreto nº 5.289/04, pois são elas que dão supedâneo legal à edição das portarias impugnadas. 3. Assim, as supostas ofensas ao texto constitucional, caso configuradas, seriam meramente reflexas ou indiretas, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/15. 4. Agravo regimental não provido.
    (ADPF 468 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018)
    Ementa: AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU POR ATO DO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA INDIRETA A PRECEITOS FUNDAMENTAIS. NÃO CABIMENTO DA ADPF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de ato regulamentar do Executivo, desde que observados os índices oficiais estabelecidos em lei formal. Precedentes: RE 648245, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013; ARE 820303 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014; AI 572965 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 23/05/2006. 2. In casu, pretende-se o controle de ato regulamentar municipal que promoveu atualização da base de cálculo do IPTU em face das disposições da lei municipal que fixa os índices de correção monetária, sendo certo que eventual ofensa a preceitos fundamentais da Constituição, caso presente, existiria apenas de maneira indireta ou oblíqua. 3. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 4. A decisão agravada estabeleceu que, verbis: “a Instrução Normativa nº. 001/2011 da Secretaria de Finanças do Município do Recife/PE dispôs, em seu Anexo I, sobre critérios de fixação do valor de metro quadrado de construção (Vu) dos imóveis localizados naquela cidade. Avaliar se tais valores foram majorados segundo índice superior à inflação apurada do período é discussão de índole infraconstitucional, a exigir o cotejo analítico entre o ato questionado e a Lei municipal nº 16.607/2000. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, proceder a tal juízo, que deve ser realizado nas vias ordinárias próprias”. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ADPF 247 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 23-10-2018 PUBLIC 24-10-2018)
    Ementa: CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF-AGR). IMPUGNAÇÃO A RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA (CFQ). REGIME DE SUBSIDIARIEDADE E RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA SUSCITADA. CONDIÇÕES ESSENCIAIS DE ADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO. NÃO-ATENDIMENTO. NORMAS SECUNDÁRIAS E DE CARÁTER TIPICAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA REFLEXA. INIDONEIDADE DA ADPF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ADPF, como instrumento de fiscalização abstrata das normas, está submetida, cumulativamente, ao requisito da relevância constitucional da controvérsia suscitada e ao regime da subsidiariedade, não presentes no caso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou-se no sentido de que a ADPF é, via de regra, meio inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar (ADPF-AgR 93/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo Regimental improvido.
    (ADPF 210 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2013 PUBLIC 21-06-2013)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGADA OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL QUE, SE EXISTENTE, APENAS SE MOSTRARIA DE FORMA REFLEXA E INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ATINENTE À MATÉRIA. PROVIDÊNCIA DESCABIDA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os atos que consubstanciem mera ofensa reflexa à Constituição não ensejam o cabimento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes: ADPF 169-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 14/10/2013; ADPF 210-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 21/6/2013; ADPF 93-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 7/8/2009. 2. In casu, o cotejo entre as decisões judiciais impugnadas e os preceitos fundamentais tidos por violados implicariam a análise da legislação estadual atinente, providência descabida nesta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ADPF 192 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 16-09-2015 PUBLIC 17-09-2015)
    Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008, QUE REGULAMENTA A LEI DOS PORTOS (LEI 8.630/1993). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar consubstanciado no decreto presidencial ora impugnado. II - Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ADPF 169 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2013 PUBLIC 14-10-2013)
    E nas sempre precisas e agora saudosas palavras do Ministro Celso de Mello:
    ...“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo, caracterizadas pela inobservância, por parte da autoridade pública, do seu dever jurídico de subordinação normativa à lei – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes. (...)
    (ADI 4644 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 11-09-2014 PUBLIC 12-09-2014)
    Assim, incabível a via do controle concentrado quando se trata de ofensa tipicamente reflexa, não gozando o ato impugnado de autonomia normativa.
    3. An